Tribunal: TJMT
Processo: 0001848-29.2010.8.11.0086
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001848-29.2010.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HAMMERSCHMITT - CPF: 430.482.429-53 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR DE 2 HECTARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REPARAÇÃO INTEGRAL – OBRIGATORIEDADE – DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS – APELO PROVIDO EM PARTE.

Demonstrado que houve o desmate de área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, não há como afastar a obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental, se mostra necessário que, o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO HAMMERSCHMITT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, o qual julgou procedente a ação para condenar o requerido na obrigação de fazer de recuperar a área de preservação permanente ilegalmente desmatada de 2 hectares, bem como, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser destinado ao Fundo do Meio Ambiente de Nova Mutum/MT.

Informa o Apelante que, na origem, trata-se de Ação Civil Pública para apuração de suposto dano ambiental praticado pelo Apelante, consistente no suposto desmatamento irregular de 5,9 hectares de área de preservação permanente que seria correspondente do Lote 84 da Gleba Ranchão, localizada nas coordenadas geográficas Latitude Sul 13º49’14,6” e Longitude Oeste 55º43’47,9”.

Assevera que, restou como fato incontroverso nos autos, que na ocasião em que o Apelante adquiriu a propriedade em 1.989, já havia a área desmatada e que não havia APP, eis que esse desmate foi realizado em conformidade com a legislação da época.

Aduz o Apelante que, para que haja a obrigação de reparar o dano ambiental é preciso demonstrar que existe uma conexão entre a conduta do agente e o resultado lesivo ao meio ambiente, ou seja, um nexo causal, o que não restou provado nos autos.

Argumenta que, não existe a hidrografia denunciada, ou seja, o uso é consolidado, não existe APP pois, inexiste o recurso hídrico que a POLITEC apurou, logo, não há nada a recuperar.

Destaca que, o Ministério Público não cumpriu com o ônus de comprovar que foi o Apelante o autor do desmatamento e assim lhe imputar o dano ambiental.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, reformando-se a sentença recorrida para afastar as sanções que lhe foram aplicadas.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos de origem que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor do Apelante, por ter, supostamente, promovido o desmate irregular de 2 hectares de área de preservação permanente que seria correspondente do Lote 84 da Gleba Ranchão, localizada nas coordenadas geográficas Latitude Sul 13º49’14,6” e Longitude Oeste 55º43’47,9”, conforme conclusão apresentada em laudo pericial.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
In casu
, há nos autos laudo pericial sobre o dano ambiental às fls. 49/73 do ID nº 66666561, cujas conclusões transcrevo abaixo: “[...] Considerando que o córrego que banha a região leste do Sr. Pedro Hammer Schimit, no trecho dentro dos limites do imóvel, teve sua mata ciliar toda desmatada; que a largura média desse manancial é inferior a 10 metros; e a legislação ambiental estadual em vigência, que exige para cursos d’água dessa largura faixa de área de preservação permanente de, no mínimo, 50 metros em cada margem, pode-se afirmar que ao longo das margens desse córrego, dentro dos limites do lote do Sr. Pedro Hammer Schimit, há 2 hectares de área de preservação permanente em condição degradada. A degradação ocorreu devido à substituição de vegetação natural por cultivo agrícola. O manancial que banha o lote do Sr. Pedro Hammer Schimit nasce no lote limítrofe, ao sul, ao lote do Sr. Pedro, o qual, à montante, também possui mata ciliar desmatada, inclusive a nascente, onde a área de preservação permanente de ser de, no mínimo, 100 metros. Então, tem-se nesse lote 3,9 hectares de área de preservação permanente degradada. A degradação ocorreu devido à substituição da vegetação natural por cultivo agrícola. O lote do Sr. Pedro Hammer Schimit não possui limites físicos definidos no solo com o lote vizinho, ao sul. Sendo, inclusive, um único plantio contínuo. Motivo pelo qual somente foi observado que trata-se de dois lotes após a vistoria de campo, durante a computação das informações obtidas em campo. Sugere-se que, se ambos os lotes não pertencem ao mesmo proprietário, o mesmo agricultor (ou grupo) cultiva em ambos os lotes. [...] No que tange ao desmatamento total da área quando da aquisição da propriedade, não é o que se extrai dos documentos carreados aos autos, isso porque é possível constatar que a propriedade foi adquirida em 1989, sendo que há apenas a autorização para o desmate de 30 (trinta) hectares do total de 74 (setenta e quatro), ou seja, não há autorização para desmate dos outros 44 (quarenta e quatro) hectares, consoante documentos de fls. 34 e 45, do ID nº 66666561. Nessa toada, constata-se que houve o desmate sem autorização de 44 (quarenta e quatro) hectares e, dentre estes, os 02 (dois) hectares de área de preservação permanente. Assim, tenho que demonstrado nos autos o desmate irregular de 02 (dois) hectares de Área de Preservação Permanente – APP, comprovado por fiscalização in loco, gerando o dano ambiental e, portanto, o dever de indenizar, bem como o dever de recomposição da área degradada. Entendo como suficiente para a reparação do dano ambiental o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a serem destinados em prol do Fundo do Meio Ambiente – FMMA de Nova Mutum/MT.”

Como cediço, o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente “ecologicamente equilibrado” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental Brasileiro.

A propósito:

“Art. 225-Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
.

Do mesmo modo, o art. 3º, IV e §1º, do art. 14, ambos da Lei 6.938/81, estabelecem que:

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.

Art. 14- [...]

§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Por sua vez, para que o dever indenizatório/reparatório reste configurado, é preciso que sejam demonstrados: o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade.

Perscrutando os autos, não há como afastar o dever de recuperar a área degradada, notadamente pela robustez das provas apresentadas, especialmente pela prova pericial que fora realizada.

Noutro giro, o Apelante não trouxe à baila, indene de dúvidas, provas suficientes a desconstituir o direito perseguido pelo Ministério Público, ônus que lhe competia, a teor do art. 333, do CPC.

Por outro lado, embora se constate a prática de transgressão ambiental pelo Apelado, para que seja configurado o dano moral difuso e/ou coletivo se mostra necessário que o fato transgressor cause “
lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
”.

Nesse sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...]

DANO MORAL COLETIVO. LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE. GRAVIDADE E INTOLERÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EFEITOS. VALIDADE. TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. [...] 20. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro
, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
. 21. Na espécie,
a ilegalidade verificada não atinge valores essenciais da sociedade, tampouco possui o atributo da intolerabilidade, configurando a mera infringência à lei [...] o que é insuficiente para sua caracterização
. [...]”
(STJ - REsp 1737428/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental , e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1º da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental , para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

In casu
, o Ministério Público Estadual não conseguiu comprovar, além do dano inerente ao próprio desmatamento ocorrido em área de reserva legal, a existência de um dano moral coletivo, eis que o dano provocado sequer foi significativo ou ultrapassou a normalidade a ponto de gerar um verdadeiro impacto coletivo ou que colocasse a sociedade em risco.

Com efeito,
diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingirem valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Apelo, para afastar a obrigação de indenizar da parte Apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais coletivos, mantendo-se incólume a sentença recorrida quanto aos demais pontos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024